Tribunal: STF
Processo: RE 1551780
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Programa social. Auxílio ao desempregado. Caráter assistencial. Não constitui vínculo empregatício. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que considerou constitucional lei municipal que criou programa de auxílio ao desempregado, visando a dar ocupação, renda e qualificação profissional em caráter assistencial e temporário.



    2. O recorrente questiona a constitucionalidade da lei municipal, argumentando que o programa de assistência social dissimula contratação temporária de servidores públicos, em burla à exigência de concurso público.



    3. O Tribunal de origem manteve a validade da lei municipal, afastando a alegação de burla ao concurso público, ao entender que o programa possui caráter assistencial, temporário e excepcional, e não estabelece vínculo empregatício ou estatutário.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o programa municipal de auxílio ao desempregado, que oferece ocupação, renda e qualificação profissional, configura programa social legítimo ou contratação temporária irregular em burla à exigência de concurso público.



    III. Razões de decidir



    5. No caso, o Tribunal de origem consignou que a contratação temporária questionada constitui programa social de assistência a pessoas desempregadas, cujos beneficiários transitórios não travam relação de emprego ou estatutário com o poder público.



    6. Estão presentes o caráter temporário e excepcional da contratação, bem como o caráter formador e informativo do programa, consubstanciado na participação em cursos de qualificação profissional e trabalhos socioeducativos.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de normas que instituem programas sociais com a finalidade de integrar pessoas em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.



    8. O programa questionado não se confunde com a contratação temporária para suprir necessidade burocrática da Administração Pública, não se aplicando ao caso o tema 612 da repercussão geral, que trata dos requisitos autorizadores da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.



    9. Não há falta de razoabilidade no programa, visto que o caráter assistencial em favor de pessoas desempregadas predomina em relação ao interesse da Administração Pública municipal em reorganizar os quadros de seus servidores públicos.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso desprovido.